Tribunal: TJPA
Processo: 0800906-87.2023.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800906-87.2023.8.14.0097

APELANTE: FRANK JHONSON DOS SANTOS FARIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO SIMPLES. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. VALOR ÍNFIMO DA COISA SUBTRAÍDA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. LESÃO PATRIMONIAL RELEVANTE. HABITUALIDADE DELITUOSA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Objetiva a defesa a absolvição do ora apelante por insuficiência de provas da prática delitiva, ou, subsidiariamente, pelo reconhecimento da atipicidade material da conduta, com a aplicação do princípio da insignificância, em razão do valor ínfimo subtraído da vítima.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Cabe alisar os seguintes questionamentos: i) se o acervo probatório permite a formação do juízo de convencimento condenatório. ii) se o valor subtraído da vítima se adequa aos requisitos para aplicação do princípio da insignificância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Após compulsar os autos, verifiquei que restou evidenciado, por meio da prova testemunhal, que o ora apelante realizou a conduta delituosa descrita na exordial acusatória, sendo insubsistente a tese de insuficiência de provas ou de incerteza da autoria delitiva, a qual não encontra qualquer ressonância nas provas dos autos, sendo de rigor a manutenção do édito condenatório ora objurgado.

4. Destaco que, de acordo com a jurisprudência pátria, em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, notadamente quando amparada pelas demais provas dos autos, principalmente aquelas produzidas em juízo, assume especial relevância, devendo prevalecer sobre a negativa do agente.

5. Ressalto que, o c. Supremo Tribunal Federal – STF, ao julgar o HC nº 84.412/SP, referiu-se aos critérios cumulativos para a aplicação do princípio da insignificância, quais sejam: (I) mínima ofensividade da conduta do agente, (II) ausência de periculosidade social da ação, (III) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (IV) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

6. Portanto, em que pese a defesa sustentar que o valor subtraído seria inferior ao salário-mínimo vigente no território nacional, compreendo que o valor de R$ 258,00 (duzentos e cinquenta e oito reais) do caixa do estabelecimento comercial da vítima, não pode ser considerado inexpressivo ou insignificante à luz do direito penal.

7. Assim, observando que a conduta em apreço é típica, antijurídica e culpável, demonstrado o seu alto grau de reprovabilidade social, resta inviável a aplicação do princípio da insignificância ao caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e improvido, com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
1. em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos. 2. A jurisprudência pátria afasta a aplicação do princípio da insignificância em casos de habitualidade criminosa, especialmente em crimes patrimoniais, por demonstrar elevado grau de reprovabilidade da conduta.

__________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 155,
caput
. CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
TJ/DFT, AC nº 0733651-98.2023.8.07.0003, Rel.ª Des.ª LEILA ARLANCH, 1ª T., J. 08/08/2024, P. 20/08/2024; TJ/SP, AC nº 0005006-09.2018.8.26.0664, Rel. Des. CAMILO LÉLLIS, 4ª C.C., J. 19/09/2024, P. 19/09/2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2.315.553/MG 2023/0078239-7, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, 5ª T., J. 19/09/2023, P. 25/09/2023; TJ/RS, AC nº 5004885-71.2024.8.21.0033, Rel.ª Des.ª CLECIANA GUARDA LARA PECH, 8ª C.C., J. 26/03/2025, P. 27/03/2025; STJ, AgRg no AREsp nº 2.723.514/DF 2024/0309308-3, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, 5ª T., J. 20/03/2025, P. 26/03/2025; TJ/RS, AC nº 5021108-11.2018.8.21.0001, Rel. Des. JONI VICTORIA SIMÕES, 5ª C.C., J. 07/02/2025; TJ/SP, AC nº 1500048-02.2023.8.26.0058, Rel. Des. TEIXEIRA DE FREITAS, 6ª C.C., J. 16/02/2025, P. 16/02/2025.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª Turma de Direito Penal
, por unanimidade, em
Conhecer
e
Negar Provimento
ao presente recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dezenove

dias do mês maio de de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto em favor de
Frank Jhonson dos Santos Farias
, sob o patrocínio da
Defensoria Pública Estadual
, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Benevides/PA
, que julgando
parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
01 (um) ano de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime aberto
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, sendo
substituída
a
pena privativa de liberdade
por
penas restritivas de direitos
, pela prática do
crime de furto simples
, nos moldes do
artigo 155,
caput
, do Código Penal Brasileiro
.

Narrou a
denúncia
, ID 24370402, que no dia
09 de abril de 2023
, por volta das 18h30min, na mercearia “3 Irmãos”, localizada na descida do Bairro Bambu, Comunidade Charleslândia, 2ª casa à esquerda, município de
Santa Bárbara/PA
, o ora apelante
Frank Jhonson Frank Jhonson dos Santo Farias
, vulgo
“Piu Piu”
, subtraiu a quantia de
R$ 130,00 (cento e trinta reais)
do caixa do estabelecimento comercial, pertencente à vítima
Darlene de Sousa Moraes
.

Relatou que, no dia seguinte, na data de
10 de abril de 2023
, por volta das 08h30min, no mesmo local, o ora apelante retornou para furtar outros
R$ 258,00 (duzentos e cinquenta e oito reais)
do caixa do mercado. No entanto, ao tentar sair do comércio, a vítima conseguiu agarra-lo pela camisa, momento em que vizinhos e familiares também o seguraram para que não se evadisse dali.

Noticiou que uma guarnição militar efetuava rondas nas proximidades, oportunidade em que foram informados acerca da situação, e procederam, logo em seguida, a detenção em flagrante do ora apelante, que foi apresentando perante a autoridade policial para as providências cabíveis.

Pontuou que o ora apelante já é conhecido pelos moradoras da região pela prática reiterada de delitos contra o patrimônio.

Diante dos fatos, a representante do
Ministério Público de 1º Grau
pugnou pela
condenação
do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 155,
caput
, c/c artigo 71, ambos do Código Penal
.

Em
12 de abril de 2023
, ID 24370404, o juízo
a quo
procedeu ao
recebimento da denúncia
.

Após a regular instrução processual, sobreveio
sentença condenatória
prolatada em
05 de setembro de 2023
, ID 24370463.

Certidão de Intimação do Réu
em
24 de novembro de 2023
, ID 24370470.

Em
05 de fevereiro de 2024
, ID 24370473, a defesa interpôs o presente
Recurso de Apelação Criminal
.

Certidão de Tempestividade Recursal
em
21 de junho de 2024
, ID 24370474.

Em
05 de julho de 2024
, ID 24370475, a magistrada
a quo
procedeu ao
recebimento do recurso
.

Em suas
Razões Recursais
, ID 24370477, a defesa requereu a
absolvição
do ora apelante, com fulcro no
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo

Penal
, ou, subsidiariamente, o reconhecimento da
atipicidade material da conduta
, aplicando-se ao caso concreto o
princípio da insignificância
, em razão do
valor ínfimo
da coisa subtraída.

Em sede de
Contrarrazões
, ID 24370479, a representante do órgão acusatório se manifestou pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, mantendo-se
in totum
a decisão ora recorrida.

Nesta
Superior Instância
, ID 25135610, o Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
se pronunciou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, mantendo-se inalterado o pronunciamento condenatório lançado aos autos.

É o
relatório
, que submeto à douta revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, a combatente defesa objetiva a
absolvição
do ora apelante, com fulcro no
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo

Penal
, ou, subsidiariamente, o reconhecimento da
atipicidade material da conduta
, aplicando-se ao caso concreto o
princípio da insignificância
, em razão do
valor ínfimo
da coisa subtraída.

Adianto, todavia, que a pretensão absolutória ora debatida
não merece ser acolhida
, conforme será demonstrado.

Ao analisar a
materialidade
e
autoria do delito
narrado na
denúncia
, assim se reportou o magistrado
a quo
,
in verbis
:

“(...). A
materialidade do delito
se faz certa pelo
conteúdo do inquérito policial por flagrante nº 00095/2023.100042-2
,
depoimentos prestados na fase inquisitorial e em Juízo
. Quanto a
autoria
,
as provas são incontestes e conduzem à certeza de que o réu praticou o delito em questão
,
considerando
,
sobretudo
,
o relato da vítima corroborado com os depoimentos das testemunhas inquiridas em sede judicial
. A fim de não restar dúvidas quanto ao entendimento aqui firmado, transcrevo trechos dos depoimentos colhidos em Juízo.
A vítima Darlene de Sousa Moraes
, declarou que: “(...)
que no dia anterior ao ocorrido
,
no domingo
,
a sua filha informou que havia sumido um dinheiro do mercadinho
; (...)
que a depoente ficou desconfiada de ser o réu FRANK por que no domingo pela noite o viu na esquina da rua muito agitado e chovia muito
;
que a depoente pensou que provavelmente a pessoa que roubou iria voltar para tentar pegar dinheiro novamente
; (...) qu
e no primeiro furto a depoente estava suspeitando do acusado e não tinha certeza
, qu
ando foi na manhã do dia seguinte na segunda-feira a mesma deixou a grade somente com a corrente pendurada e passando um tempo a mesma escutou um barulho da grade batendo
;
que a depoente correu para ver o que estava acontecendo e viu o acusado saindo
;
que quando o acusado percebeu que foi visto jogou o dinheiro no mato
;
que o acusado estava com a vasilha do dinheiro na mão e falava que não tinha sido ele que pegou o dinheiro
; q
ue o acusado já era conhecido por roubar no bairro e que o acusado já roubou até os parentes
,
a mesma relatou que na delegacia tinha B.O de alguns familiares do acusado
,
a mesma informou que o seu marido sai de casa para trabalhar as 4 horas da manhã e que o dinheiro é suado para colocar as mercadorias dentro do estabelecimento
;
que o acusado é viciado em drogas e a mesma falou para o acusado que ia denunciá-lo e fazer a ocorrência contra ele
;
que a depoente informou que conseguiu recuperar o dinheiro porque pegou o acusado no flagra
; (...) qu
e a depoente estava desconfiada do acusado no primeiro roubo no estabelecimento e teve certeza somente no segundo roubo porque viu o acusado
;
que no primeiro roubo a população informou que tinham visto o acusado e o enteado próximo ao mercadinho na hora da chuva e após a chuva a vizinhança informou que viu o acusado e seu enteado sentados próximo a casa deles contando dinheiro
;
que não tinha provas por isso não foi na delegacia e ficou aguardando caso o acusado resolvesse voltar
; (...)” (destaquei). A testemunha policial
Ado de Jesus da Silva Wanzeler
, declarou que: “(...)
estava em ronda e foi acionado por um mototaxista informando sobre o fato que ocorreu na comunidade do Bambu
,
o mesmo se deslocou até o local e foi constatado que o réu estava envolvido
;
que o marido de uma senhora segurou o acusado até os policiais chegarem no local
; (...)
que o acusado havia pegado uma quantia de mais ou menos R$ 200,00 reais
;
que a vítima informou que o acusado entrou no estabelecimento por uma janela pequena que havia na mercearia por onde passava algumas mercadorias
;
que o depoente informou que o dinheiro foi devolvido para a vítima
; As perguntas da Defensoria Pública, respondeu
que (...) no dia anterior ao ocorrido já tinha acontecido uma situação parecida no estabelecimento e que a vítima sabia mais ou menos quem poderia ser porque o acusado já era conhecido por essas práticas
; que a vítima não tinha certeza se era o acusado (...)” (destaquei). A testemunha policial
Rubens Douglas dos Santos Evangelista
, declarou que: “(...)
que por volta de umas 9 horas estavam voltando do abastecimento da viatura e uma van parou e relatou que os populares haviam pegado um homem que tinha roubado uma mercearia na travessa Bambu
;
que o depoente junto com os policiais se deslocaram até o local e foi constato a denúncia
;
que quando chegou no local o acusado estava detido por populares
;
que o acusado havia subtraído uma quantia em dinheiro
;
que o acusado havia jogado o dinheiro ao lado da mercearia
;
que conseguiram recuperar
; (...)
que a vítima informou que o acusado entrou por essa grade pequena
; que o depoente informou que não conhecia o acusado (...)” (destaquei). Dando continuidade à audiência instrutória, o Ministério Público desistiu da oitiva das demais testemunhas arroladas. Ante a ausência de testemunhas de defesa, este Juízo passou a interrogar o réu
FRANK JHONSON DOS SANTOS FARIAS
que fez prevalecer seu
direito constitucional ao silêncio
. Pois bem, após o término da instrução processual, vistos e bem examinados, percebo que assiste razão o órgão ministerial. É importante frisar que a palavra da vítima (de um modo geral) tem relevante consideração na fixação da autoria. Além do mais, suas palavras são dotadas de credibilidade, por serem, muitas vezes, as únicas pessoas hábeis a identificar os agentes de crimes praticados na clandestinidade. No presente caso,
a declaração da vítima se encontra em perfeita consonância com as demais provas constantes nos autos (testemunhas policiais responsáveis pelo flagrante)
,
fatos que se somados
,
demonstram
,
como já mencionado
,
a conduta criminosa do réu
.
Por esse motivo não se pode falar em ausência ou insuficiência de provas para um decreto condenatório
,
porquanto tudo o que dos autos consta revela no sentido contrário
,
ou seja
,
todo o teor da peça acusatória restou devidamente comprovado
,
conforme narrado pela ofendida da fase extrajudicial e comprovados em Juízo
.
Quanto a autoria do réu
,
não verifico qualquer indício de que tivesse a vítima e demais testemunhas ouvidas
,
motivos para imputar levianamente tal conduta criminosa ao réu
. Do
mesmo modo que não há que se falar em atipicidade material
,
como requer a defesa
, h
aja vista a inaplicabilidade do princípio da insignificância ao presente cas
o.
Conforme entendimento consolidado da quinta turma do Superior Tribunal de Justiça
,
a aplicação do princípio da insignificância exige a presença concomitante de quatro requisitos
, quais sejam:
a mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada
(STJ – REsp n. 1.728.157/RS
). A conduta do réu é reprovável e atinge patamar considerável do bem jurídico tutelado (patrimônio)
,
considerando
,
inclusive
,
a condição de pobreza da vítima e o valor do bem furtado que supera 10% (dez por cento) do salário-mínimo da época
. Por derradeiro,
afasto o pleito ministerial em razão da continuidade delitiva (art. 71 do CP)
,
pois
,
conforme relato da própria vítima
,
não há provas de que o réu praticou o primeiro delito um dia antes de ser flagrado
.
Há apenas “achismo” e suspeitas
,
sem provas concretas
. 3 – DISPOSITIVO: Isto posto, julgo
parcialmente procedente
o pedido contido na exordial acusatória para condenar o réu
FRANK JHONSON DOS SANTOS FARIAS
,
vulgo “PIU PIU”
, nas sanções do
artigo 155, caput, do Código Penal
. (...).”
ID 24370463.
Grifei

Consoante assentado pelo juízo sentenciante, a
materialidade do crime
está demonstrada nos autos do
Inquérito por Flagrante nº 00095/2023.100042-2
, ID 24370395, em especial o
Boletim de Ocorrência Policial nº 00095/2023.100334-9
, ID 24370395, pág. 21, bem como pelos depoimentos testemunhais colhidos perante a autoridade policial, e reprisados em juízo, não havendo dúvidas acerca da efetiva ocorrência do ilícito.

A
autoria delitiva
, em adição, está demonstrada através do depoimento da vítima
Darlene de Sousa Moraes
, colhido durante a fase judicial, corroborado pela palavra das demais testemunhas, sendo suficiente para a
formação do convencimento condenatório
.

Sem embaraços, compreendo que durante a instrução criminal restou evidenciado por meio da prova testemunhal que o ora apelante realizou a conduta delituosa descrita na exordial acusatória, sendo insubsistente a
tese de insuficiência de provas
ou de
incerteza da autoria delitiva
, a qual não encontra qualquer ressonância nas provas dos autos, sendo de rigor a
manutenção
do
édito condenatório
ora objurgado.

Neste sentido:

PROCESSO PENAL. PENAL. APELAÇÃO. EXCLUSIVA DA DEFESA. FURTO SIMPLES. CELULAR. AUTORIA E MATERIALIDADE. PRESENTES. PROVAS. SUFICIENTES. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Nos termos do art. 155, caput, do Código Penal, o delito de furto consiste na subtração de coisa alheia móvel, de forma dolosa, com objetivo de apossar-se dela de maneira definitiva, quando ocorre a simples inversão da posse
. 2.
Comprovadas a autoria e materialidade do crime de furto, deve ser mantida a condenação
. 3.
Inviável a absolvição fundada no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal quando as provas são suficientes para comprovar a realização do ato delituoso
. 4. (...). 5. Negou-se provimento ao recurso de apelação.
(TJ/DFT – Apelação Criminal nº 0733651-98.2023.8.07.0003, Acórdão nº 1.903.357, Relator (a): Desembargadora LEILA ARLANCH, 1ª – Primeira Turma Criminal, Data de Julgamento: 08/08/2024, Publicado no PJe: 20/08/2024).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES.

Pleito de absolvição por insuficiência probatória
.
Impossibilidade
.
Materialidade e autoria delitivas sobejamente demonstradas no decorrer da instrução
.
Depoimentos da vítima e de policiais
.
Validade
.
Negativa de autoria que restou isolada nos autos
.
Réu detido na posse da ‘res furtiva’
.
Inversão do ônus da prova
.
Condenação mantida
. Pena, regime e substituição da sanção corporal por restritivas de direitos corretamente impostos. Sentença mantida. Recurso desprovido.
(TJ/SP – Apelação Criminal nº 0005006-09.2018.8.26.0664, Relator (a): Desembargador
Camilo Léllis
, Órgão Julgador: 4ª – Quarta Câmara de Direito Criminal, Foro de Votuporanga / 1ª – Primeira Vara Criminal, Data do Julgamento: 19/09/2024, Data de Registro: 19/09/2024).
Grifei

Destaco que, de acordo com a
jurisprudência pátria
, em crimes contra o patrimônio, a
palavra da vítima
, notadamente quando amparada pelas demais provas dos autos, principalmente aquelas produzidas em juízo, assume especial relevância, devendo
prevalecer
sobre a
negativa do agente
.

Neste sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO POR FURTO. ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO CRIME DE ROUBO. ART. 157, §1°, DO CP. EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça
,
em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima
,
desde que amparada em outras provas produzidas em juízo
,
assume relevância probatória diferenciada e deve
,
inclusive
,
prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos
. (...). 5. Agravo regimental desprovido.
(STJ – AgRg no AREsp nº 2.315.553/MG 2023/0078239-7, Relator (a): Ministro
Ribeiro Dantas
, 5ª – Quinta Turma, Julgado em 19/09/2023, DJe de 25/09/2023).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TENTADO E DESOBEDIÊNCIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VALIDADE DA PALAVRA DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS. DOSIMETRIA DA PENA. READEQUAÇÃO. PENA DE MULTA. PARCIAL PROVIMENTO DO APELO DEFENSIVO E DESPROVIMENTO DO APELO MINISTERIAL.

1. (...). 4. (...). A
materialidade e a autoria dos crimes foram comprovadas por depoimentos coerentes da vítima e das testemunhas, bem como pelo auto de prisão em flagrante e laudo pericial. A palavra da vítima tem relevante valor probatório, especialmente em crimes patrimoniais, quando não infirmada por outros elementos
. (...). (
TJ/RS – Apelação Criminal nº 5004885-71.2024.8.21.0033, Relator (a): Desembargadora
Cleciana Guarda Lara Pech
, 8ª – Oitava Câmara Criminal, Julgado em: 26/03/2025, Publicação: 27/03/2025).
Grifei

Por oportuno, destaco que o sistema probatório processual penal rege-se pelo
princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador
, onde o juiz é livre na apreciação da prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos.

O
artigo 155 do Código Processo Penal
estabelece que “
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
”.

No presente caso, pelos fundamentos destacados acima, observo que não existe qualquer vício na sentença ora impugnada, pois fora exarada em consonância aos elementos de prova constantes dos autos.

Por tais razões de decidir,
não acolho
a
pretensão recursal absolutória
ora debatida.

Ressalto que, o
c. Supremo Tribunal Federal – STF
, ao julgar o
HC nº 84.412/SP
, referiu-se aos
critérios cumulativos
para a
aplicação
do
princípio da insignificância
, quais sejam: (
I) mínima ofensividade da conduta do agente, (II) ausência de periculosidade social da ação, (III) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (IV) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Na hipótese dos autos, conforme salientado pelo magistrado
a quo
,
in verbis
:

“(...), Do mesmo modo que não há que se falar em atipicidade material, como requer a defesa, haja vista a inaplicabilidade do princípio da insignificância ao presente caso. Conforme entendimento consolidado da quinta turma do Superior Tribunal de Justiça, a aplicação do princípio da insignificância exige a presença concomitante de quatro requisitos, quais sejam: a mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada (STJ – REsp n. 1.728.157/RS). A conduta do réu é reprovável e atinge patamar considerável do bem jurídico tutelado (patrimônio), considerando, inclusive, a condição de pobreza da vítima e o valor do bem furtado que supera 10% (dez por cento) do salário-mínimo da época. (...).”
ID
24370463

Portanto, em que pese a defesa sustentar que o valor subtraído seria inferior ao salário-mínimo vigente no território nacional, compreendo que o valor de
R$ 258,00 (duzentos e cinquenta e oito reais)
do caixa do estabelecimento comercial da vítima, não pode ser considerado inexpressivo ou insignificante à luz do direito penal.

Assim, observando que a conduta em apreço é
típica
,
antijurídica
e
culpável
, demonstrado o seu
alto grau de reprovabilidade social
, resta
inviável
a
aplicação
do
princípio da insignificância
ao caso concreto.

Neste sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO PRIVILEGIADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. RES FURTIVA AVALIADA EM VALOR SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO-MÍNIMO. HABITUALIDADE CRIMINOSA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. (...). 4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta a aplicação do princípio da insignificância em casos de habitualidade criminosa, especialmente em crimes patrimoniais, por demonstrar elevado grau de reprovabilidade da conduta
. 5.
O valor da res furtiva, equivalente a quase 20% do salário-mínimo vigente, não caracteriza lesão patrimonial irrelevante, sobretudo diante da contumácia delitiva em crimes patrimoniais, situação incompatível com a aplicação do princípio da insignificância
. (...). 7. Agravo regimental improvido.
(STJ – AgRg no AREsp nº 2.723.514/DF 2024/0309308-3, Relator (a): Ministro
Joel Ilan Paciornik
, 5ª – Quinta Turma, Julgado em 20/03/2025, DJEN de 26/03/2025).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES E ABUSO DE CONFIANÇA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. MÉRITO. (...). PRIVILEGIADORA DO FURTO. DESCABIMENTO.

Desacolhido o pleito defensivo, de reconhecimento da privilegiadora do furto, tendo em vista que, embora a ré seja tecnicamente primária, o valor da res furtivae ultrapassou, em muito, o salário-mínimo vigente à época do fato
.
(TJ/RS – Apelação Criminal nº 5021108-11.2018.8.21.0001, Relator (a): Desembargadora
Joni Victoria Simões
, 5ª – Quinta Câmara Criminal, Julgado em: 07/02/2025).
Grifei

Apelação. Furto qualificado. Conjunto probatório hábil e robusto. Autoria e materialidade comprovadas.
(...). Furto privilegiado. Inadmissibilidade.
Valor considerável, para fins de adequação ao artigo 155, § segundo, do Código Penal. Bens e reparos no portão e na porta danificados não podem ser tidos como de pequeno valor, de forma que as circunstâncias em que perpetrado o delito evidenciam maior potencialidade lesiva da infração, personalidade desvirtuada e acentuada culpabilidade
. Condenação mantida. (...).
(TJ/SP – Apelação Criminal nº 1500048-02.2023.8.26.0058, Relator (a): Desembargador
Teixeira de Freitas
, Órgão Julgador: 6ª – Sexta Câmara de Direito Criminal, Foro de Agudos: 1ª – Primeira Vara Judicial, Data do Julgamento: 16/02/2025, Data de Registro: 16/02/2025).
Grifei

Verifica-se, pois, a
impossibilidade lógica
do
reconhecimento
do
princípio da insignificância
, mantendo-se, assim, a condenação do apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 155,
caput
, Código Penal Brasileiro
.

Por derradeiro, para fins de
prequestionamento
, basta que o julgador demonstre os motivos de seu convencimento e fundamente seu posicionamento acerca das matérias ventiladas no pleito requerido.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego provimento
às pretensões recursais, consoante razões jurídicas exaustivamente delineadas alhures, mantendo irretocáveis todos os termos da r. sentença condenatória ora atacada.

É como
voto
.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 19/05/2025